Tribunal: TJDFT
Processo: 0755026-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para manter o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinar o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizado o recolhimento das custas iniciais. O embargante sustenta a existência de contradição interna na decisão, por considerar que a autora foi devidamente intimada em mais de uma oportunidade para recolher as custas, mas permaneceu inerte, motivo pelo qual entende que o acórdão colide com o princípio da celeridade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, apta a ser sanada por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, quanto à extinção do processo antes do escoamento do prazo para a interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos deve ser interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e conclusões, e não entre o julgado e argumentos da parte, decisões externas ou princípios jurídicos abstratos.
5. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e coerente que o juízo de origem não poderia ter extinguido o processo com base na ausência de recolhimento de custas antes de escoado o prazo para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
6. O pagamento das custas processuais, sem antes lhe permitir a possibilidade de exaurir a discussão a respeito da gratuidade da justiça incorre em cerceamento de defesa e na formação de presunção de capacidade financeira da parte, em desconformidade com a própria pretensão da parte ao benefício legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648864, 0707414-83.2021.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022, DJe 06.02.2023.

(jp)